Tribunal: TJDFT
Processo: 0741003-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741003-21.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, LORENA CRISTINA RODRIGUES EMBARGADO: LORENA CRISTINA RODRIGUES, CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA e LORENA CRISTINA RODRIGUES, contra acórdão de ID – 29571290. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 29715645 e 29911496. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LORENA CRISTINA RODRIGUES e CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASILIA LTDA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator